Tribunal: TJBA
Processo: 8148544-38.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8148544-38.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DAIANE SANTOS DIAS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXOTO GOMES

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO QUANTO A CONSECUTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS QUANTO AOS HONORÁRIOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame
Trata-se de embargos de declaração opostos, simultaneamente, por ambas as partes contra o acórdão que deu provimento parcial ao recurso de apelação interposto por Daiane Santos Dias, condenando a Central Nacional Unimed ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão da negativa de cobertura de procedimento cirúrgico. A embargante Unimed alegou omissão quanto à fixação dos índices de correção monetária e do termo inicial dos juros de mora. Por sua vez, a embargante Daiane sustentou omissão e contradição por ausência de majoração dos honorários advocatícios, sob a alegação de indevida aplicação do Tema 1059 do STJ.

II. Questão em discussão
Discute-se a existência de omissões e contradições no acórdão embargado, quanto à definição dos consectários legais da condenação e à ausência de majoração dos honorários sucumbenciais, considerando o provimento parcial do recurso de apelação.

III. Razões de decidir
Os embargos opostos pela Central Nacional Unimed devem ser parcialmente acolhidos, diante da omissão quanto à definição dos consectários legais, devendo ser integrada a decisão para fixar correção monetária pelo INPC desde a data do acórdão e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
Já os embargos interpostos por Daiane Santos Dias devem ser rejeitados, pois não se constata contradição interna nem omissão relevante, tratando-se de mera discordância quanto ao conteúdo do julgamento, o que não é viável nesta via recursal.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de Declaração conhecidos; parcialmente acolhidos os embargos da Central Nacional Unimed para suprir omissão quanto à correção monetária e juros de mora; e rejeitados os embargos de Daiane Santos Dias.
Tese de julgamento: "1. É admissível a integração do acórdão condenatório para explicitar os consectários legais da obrigação pecuniária. 2. Não é cabível a majoração de honorários sucumbenciais quando o recurso é apenas parcialmente provido, conforme estabelecido no Tema 1059 do STJ."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 406; Súmula 362 do STJ
Jurisprudência relevante citada: Tema 1059/STJ

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8148544-38.2021.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em
CONHECER
de ambos os recursos
para: a)
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
,
sem efeitos infringentes, para, sanando a omissão, determinar que sobre o valor da condenação por danos morais (R$ 5.000,00) incidam correção monetária pelo INPC a partir da data do acórdão embargado, conforme Súmula 362 do STJ, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, integrando esta especificação ao julgado
; b)
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por DAIANE SANTOS DIAS
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça